Tribunal: TJSP
Processo: 2044058-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência. Relação de consumo. Decisão que, de ofício, reconheceu a incompetência da Comarca de Santana de Parnaíba e determinou a remessa dos autos à Comarca Campo Mourão/PR. Insurgência da autora. Cabimento. Autora que se utiliza da prerrogativa de demandar no foro de domicílio do réu. Competência territorial que é relativa e não pode ser declinada de ofício. Súmula n.o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência. Relação de consumo. Decisão que, de ofício, reconheceu a incompetência da Comarca de Santana de Parnaíba e determinou a remessa dos autos à Comarca Campo Mourão/PR. Insurgência da autora. Cabimento. Autora que se utiliza da prerrogativa de demandar no foro de domicílio do réu. Competência territorial que é relativa e não pode ser declinada de ofício. Súmula n.o 77 do Tribunal de Justiça de São Paulo e Súmula n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.